Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707625-05.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, ONIZIO MESSIAS DA SILVA DESPACHO Diante do interesse no processamento do recurso especial manifestado pelo recorrente no ID no 27223887, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007